Tribunal: TJDFT
Processo: 0731271-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, Distrito Federal, que defende que a decisão embargada deixou de fixar honorários advocatícios.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, quanto à fixação de honorários de sucumbência.
IV. Esclareço que, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95 somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que houve homologação de desistência. Assim, ainda que tenham sido apresentadas contrarrazões, não há que se falar em fixação de honorários. As normas do CPC atinentes à distribuição do ônus sucumbencial, em especial o princípio da causalidade, não se aplicam no âmbito dos Juizados Especiais, que obedece regramento próprio. Precedentes desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1373080, 07133324120218070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021; Acórdão 1230541, 20130110029379ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/2/2020.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.